Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.0000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos morais argumentando terem solicitado a ligação da energia elétrica do imóvel em 04/07/2024, com prazo de 5 dias úteis para realização do serviço. Contudo, a energia somente foi ligada em 17/07/2023, após 13 dias corridos. Alegaram que informaram a ré que a autora era gestante e que possuía preferência para o atendimento, o que foi negado. Em razão disso, entenderam ser devido o pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62367597). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62367603).
4. Em suas razões recursais, a concessionária de energia elétrica suscitou preliminar de recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, afirmou que o pedido de ligação ocorreu em 09/07/2023, tendo o serviço sido prestado em 17/07/2023, dentro do prazo de 5 dias úteis. Defendeu a inexistência de danos morais. Alegou que o valor arbitrado não seria compatível com o dano sofrido. Pede a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da inexistência de falha na prestação do serviço pela concessionária de serviço público e a ausência de elementos ensejadores do dever de reparação por danos morais.
6. Preliminar de efeito suspensivo. De acordo com o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para a recorrente. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Restou demonstrada a demora na ligação da energia elétrica na residência dos autores. Dos autos, verifica-se que os autores comprovaram que solicitaram o serviço em 04/07/2024 e que a concessionária disponibilizou a energia elétrica em 17/07/2024. Nos áudios juntados aos autos (IDs 62367563 e 62367564) a empresa reconhece o atraso da prestação do serviço. Denota-se que o prazo consignado no art. 91, I, da Resolução 1000/ANEEL, para que a recorrente procedesse à ligação de energia elétrica na unidade consumidora em até 5 dias úteis, foi superado. Desse modo, tem-se configurada a falha na prestação de serviços, impondo à recorrente o dever de indenizar os prejuízos dela decorrente.
9. Portanto, a demora na ligação do fornecimento de energia ultrapassou os limites de meros aborrecimentos e dissabores, uma vez que se trata de uma utilidade indispensável à vida moderna, sendo, por evidente, presumíveis os danos morais decorrentes, especialmente considerando que a autora/recorrida estava grávida e, inclusive, a recorrente foi comunicada da sua condição e da necessidade de atendimento prioritário (ID 62367561 e 62367562). Por outro lado, o quantum fixado pelo juízo a quo se mostra elevado, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada, valor adequado a compensar os dissabores, considerando a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, suficiente no que se refere a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada.
11. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.